Tribunal: TJSP
Processo: 2052253-28.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Álvaro Torres Júnior
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
JUSTIÇA GRATUITA – Concessão à executada agravada - Admissibilidade – Argumentação genérica do exequente que não é capaz de elidir a presunção de pobreza decorrente da declaração firmada pela executada e a prova constante dos autos (demonstrativo de pagamento do salário da devedora) robora para tal finalidade – Benefício mantido.
EXECUÇÃO – Penhora online – Constrição de valores depositados

Ementa:
JUSTIÇA GRATUITA – Concessão à executada agravada - Admissibilidade – Argumentação genérica do exequente que não é capaz de elidir a presunção de pobreza decorrente da declaração firmada pela executada e a prova constante dos autos (demonstrativo de pagamento do salário da devedora) robora para tal finalidade – Benefício mantido.
EXECUÇÃO – Penhora online – Constrição de valores depositados em conta poupança pura e simples– Inadmissibilidade - Valores depositados em conta poupança até 40 salários mínimos são impenhoráveis - Aplicação do art. 833, X, do CPC – Impenhorabilidade dos valores – Bloqueio de valores em conta corrente da executada, oriundos de sua remuneração – Inadmissibilidade – O fato de o valor estar depositado em conta corrente ou não ter sido usado inteiramente no mês do pagamento para as necessidades alimentares da executada não elimina a característica da impenhorabilidade – Inteligência do art. 833, IV, do CPC – Impenhorabilidade dos valores – Decisão mantida.
Recurso desprovido.